Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4o, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDUÇÃO DE PENA DE MULTA. VÍCIO CONSTATADO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes da ré.
3. A aplicação da pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.